Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS. MENOR ORÇAMENTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se ao quantum devido, a título de reparação de dano material, decorrente de colisão veicular.
2. O valor da condenação por danos materiais, consubstanciado no menor dos orçamentos apresentados pela autora/recorrida (ID 12685505 – p. 4), afigura-se razoável e compatível com o modelo/ano do seu veículo, a dinâmica do acidente e as fotos das avarias juntadas aos autos (ID 12685517 – p. 1/2). O réu/recorrente, por seu turno, apenas alega genericamente a impropriedade do valor, mas não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, juntando provas, na origem, que subsidiassem suas alegações. Portanto, escorreita a r. sentença na fixação dos danos materiais oriundos do acidente de trânsito.
3. Não conheço da alegação quanto à suposta alta velocidade de tráfego do veículo da autora/recorrida, de modo a sugerir sua culpa pelo acidente ou a necessidade de realização de perícia técnica, pois traduz flagrante inovação recursal, à míngua de igual manifestação na origem, o que impede sua apreciação neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.